Tribunal: TJDFT
Processo: 0731974-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0731974-71.2025.8.07.0000 EMBARGANTE: ELAYNE MARIA DO CARMO FARIA, ELENI MARIA FARIA, EDA MARIA DO CARMO FARIA EMBARGADO: LEONIDAS TEIXEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S, LEONIDAS ALVES TEIXEIRA FILHO, THAYZIA GRAZIELLE CARVALHO TEIXEIRA DESPACHO Trata-se de embargos de declaração opostos por ELAYNE MARIA DO CARMO FARIA, ELENI MARIA FARIA E EDA MARIA DO CARMO FARIA, em face do Acórdão no 2.053.284, que conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento. Considerando que o eventual acolhimento do recurso poderá implicar a modificação do pronunciamento recorrido, intimem-se as partes embargadas, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil – CPC. Publique-se. Brasília, 28 de outubro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator